Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717929-06.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDVALDO NILO DE ALMEIDA, UNIESP S.A RECORRIDO: UNIESP S.A, EDVALDO NILO DE ALMEIDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especiais interpostos nos IDs 30238145 e 30217235, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007